Tribunal: TJSP
Processo: 1092820-22.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO CELETISTA. Pretensão do autor ao recebimento de sexta-parte e ao recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e do adicional de insalubridade, este nos termos da LCE no 432/1985. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. Descabimento. Adicional por tempo de serviço e sexta-parte, previstos no

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. REGIME JURÍDICO CELETISTA. Pretensão do autor ao recebimento de sexta-parte e ao recálculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e do adicional de insalubridade, este nos termos da LCE no 432/1985. Sentença de improcedência. Insurgência do requerente. Descabimento. Adicional por tempo de serviço e sexta-parte, previstos no art. 129 da Constituição Paulista, que se destinam tão somente aos servidores públicos estatutários, não se estendendo aos empregados públicos celetistas, sob pena de legitimar regime jurídico híbrido. Servidor público regido pelo regime celetista. Art. 8o da LCE no 432/1985 que expressamente exclui a sua aplicação aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista. A pretendida equiparação remuneratória entre regimes jurídicos distintos, sem a devida previsão legal, viola a redação da Súmula Vinculante 37. Precedentes do E. STF e do E. TJSP. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.